Tribunal: TJES
Processo: 5000135-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000135-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ LOPES DA COSTA

APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE PASSAGEM PARA VOO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por agência de turismo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidores,

condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, após a venda de passagem para voo inexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agência de viagens possui legitimidade passiva na ação, tendo em vista que sua participação teria se limitado à venda de passagens aéreas; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A agência de turismo que comercializa passagem para voo inexistente responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços em casos de falha na prestação.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pela falha no serviço de transporte aéreo pode recair exclusivamente sobre a empresa aérea, quando a agência atua apenas como intermediadora. Contudo, no presente caso, a agência de viagens não comprovou a existência do voo comercializado, nem demonstrou culpa exclusiva da empresa aérea, razão pela qual deve responder pelos danos causados aos consumidores.

5 - Comprovada a venda de um voo inexistente, o dano moral se configura, pois tal situação extrapola o mero aborrecimento, afetando a integridade moral dos consumidores.
6 - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada autor, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-MG, AC nº 5001144-65.2021.8.13.0028, Rel. Des. Fernando Lins, j. 01/02/2023; TJ-SP, AC nº 1006942-12.2021.8.26.0126, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 16/03/2023; TJ-SP, AC nº 1024715-93.2017.8.26.0002, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

idam os autos de apelação cível interposta por
BEATRIZ LOPES DA COSTA PEREIRA
, em razão da r. Sentença (id. 10143594), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de
O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela ausência de prova do dano sofrido.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões

(id. 10143598), em síntese, que sofreu danos morais e materiais em razão de tratamento odontológico realizado na clínica apelada, e com a inversão do ônus probatório deferida na sentença, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade deve ser apurada de forma objetiva.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 10143602), sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000135-93.2022.8.08.0021

APELANTE: BEATRIZ LOPES DA COSTA PEREIRA

APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BEATRIZ LOPES DA COSTA PEREIRA
, em razão da r. Sentença (id. 10143594), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de
O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela ausência de prova do dano sofrido.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões

(id. 10143598
), em síntese, que sofreu danos morais e materiais em razão de tratamento odontológico realizado na clínica apelada, e com a inversão do ônus probatório deferida na sentença, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade deve ser apurada de forma objetiva.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 10143602), sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL SUSCITADA PELA APELADA - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como cediço,

para que a parte obtenha um provimento de mérito no

recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de

admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, “
pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos”
, consoante leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental em agravo de instrumento no 378.433, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros.

Analisando os presentes autos, em que pese os argumentos da apelada, é possível extrair de forma suficiente as razões recursais, notadamente a pretensão de reforma da sentença para que seja a apelada responsabilizada de forma objetiva pelos prejuízos causados.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida ajuizada pela ora apelante em face da clínica odontológica apelada, alegando que ter realizado, no dia 02 de março de 2019 (sábado de carnaval), um procedimento endodôntico denominado “canal”, na Clínica Centro Odontológico Betel (ora apelada), com Doutor Pedro, afirmando que o profissional iniciou o procedimento de forma apressada e atrapalhada.

Afirma que as dores que vinha sentindo no dente molar 47, e no momento do procedimento a dor aumentou, mesmo com anestesia. Após o procedimento o dentista colocou um curativo e a encaminhou para casa, ainda sentindo dor no local que persistiu até a segunda-feira.

Narra que, após ficar sem dormir e sem suportar tamanha dor, dirigiu-se à Clínica SOS Dentista, pois o comércio estava fechado, em razão do feriado de carnaval, e lá foi realizada a remoção do curativo devido a odontalgia aguda, produzindo alívio, mas, sem resolver a situação.

Dois dias após, na quarta-feira de cinzas, procurou por atendimento na área odontológica em Guarapari, e afirma ter encontrado auxílio, porém, sem êxito no tratamento.

Na quinta-feira, dia 07 de março, fez o exame de tomografia em cujo laudo consta:

“Elemento 47: duas raízes visualizadas, Mesial e Distal fusionadas. Conduto radicular com material obturador em falta na raiz distal.: canal acessório, reabsorção, perfuração, fratura, artefato metálico.”

A autora sustenta que não quis voltar à clínica para continuar o tratamento por ter perdido a confiança, e que após longo período com dor, exames, antibióticos, remédios para dor, idas a Vila Velha, gastos com combustível e dores de cabeça, o problema foi amenizado, tendo

reiniciado o tratamento em novo lugar, encerrando em parte a celeuma.

Que após, no dia 04/04/2019 dirigiu-se à clínica para que lhe devolvessem o valor pago pelo tratamento, mas foi negado pelo responsável.

A requerida apresentou contestação (id. 10143508), alegando que não houve falha na prestação do serviço, não tendo a requerente sequer retornado à clínica para a solução das dores que sentia, não tendo sido socorrida tão somente pela existência de feriado nacional em que não há atendimento ao público, pleiteando a produção de prova pericial.

Nomeado perito e fixado prazo para depósito dos honorários, após apresentação de impugnação ao valor arbitrado (id. 10143575), o Juízo reconheceu a preclusão da prova por ter escoado o prazo para depósito sem cumprimento da diligência (id. 10143583)

O Juízo singular proferiu a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, pela ausência de demonstração do ato ilícito capaz de ensejar a indenização requerida.

Analisando atentamente a matéria em julgamento, não obstante as alegações da apelante, entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Com efeito, ainda que os profissionais liberais, como os cirurgiões-dentistas, sejam dotados de responsabilidade subjetiva quanto aos serviços que prestam, a pessoa jurídica que oferece serviços odontológicos está sujeita à responsabilidade objetiva por eventuais falhas na prestação desses serviços, conforme dispõe o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nesse contexto, basta que sejam demonstrados
o dano e o nexo causal
entre a conduta praticada e os prejuízos alegados pela requerente/apelante para que seja configurada a obrigação de indenizar.

Contudo, no presente caso, apesar de a autora/apelante alegar falhas no tratamento odontológico, a análise do conjunto probatório constante nos autos não permite concluir que os danos por ela mencionados tenham decorrido das condutas dos cirurgiões-dentistas responsáveis pelo atendimento na clínica apelada.

Tal ocorre pois, exsurge dos autos, que a autora/apelante iniciou tratamento odontológico na clínica apelada, tendo procurado atendimento de urgência em outra clínica, ocasião em que foram tirados os curativos, em razão de procedimento supostamente mal executado, que lhe causou dores intensas, abalo emocional, e finalizado o tratamento em um terceiro estabelecimento, a fim de corrigir as falhas alegadas.

Por outro lado, o réu/apelado nega a ocorrência de falhas nos procedimentos realizados, sustentando que a autora/apelante jamais procurou a clínica, não podendo alegar a ausência de assistência, nem mesmo havendo nos autos prova do defeito na prestação do serviço, posto que o tratamento de canal demanda retornos, e apesar de não desejado podem ocorrer dores e reabertura do dente, sem que isso acarrete erro no procedimento.

Nesse cenário, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e considerando que o tratamento odontológico, em regra, caracteriza-se como obrigação de resultado, faz-se necessária a existência de suporte probatório mínimo que comprove os fatos constitutivos do direito invocado, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar o nexo causal entre o atendimento odontológico recebido e os danos alegados.

Por conseguinte, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, que se admita a inversão do ônus da prova, tal medida não isenta a autora do dever de apresentar, ao menos minimamente, elementos que corroborem seu direito, não havendo nos autos provas conclusivas aptas a evidenciar a conduta culposa do réu, rompendo, portanto, o nexo de causalidade.

Ademais, não obstante haja anotação de necessidade de retorno para curativo em 48 (quarenta e oito) horas, a opção por continuar o tratamento em outras clínicas foi da apelante, não havendo razão para condenar a apelada no ressarcimento dos valores pagos.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ODONTOLÓGICO. Tratamento odontológico em criança de 1 ano e oito meses de idade. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de necessidade de inversão do ônus da prova. Não acolhimento.
Entendimento do STJ no sentido de que, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Caso em que não se verifica comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado pela autora.
Mérito.
Manutenção do decreto de improcedência da demanda. Elementos para responsabilização civil subjetiva da ré não configurados (conduta ilícita comissiva ou omissiva, dano, nexo causal e culpa)
. Ausência de conduta ilícita, nexo causal e culpa. Ficha técnica que narra pormenorizadamente o plano de tratamento e as consultas realizadas. Necessidade de escovação dos dentes da autora que foi orientada ao responsável em todas as consultas. Ficha técnica que narra que a menor não escovava os dentes e consumia muito açúcar durante todo o tratamento. Ausência de impugnação específica sobre tais hábitos. Sentença preservada. Honorários sucumbenciais majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44698).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10165249020228260032 Araçatuba, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCONTROVERSA CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PIORA NO QUADRO ODONTOLÓGICO. ARCADA DENTÁRIA COM DESNÍVEL AINDA MAIS ACENTUADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS POSTERIORES PARA CORREÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA GERAL. NORMA ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA. SÚMULA 330 DO TJRJ. PROVA PERICIAL. 1- A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 2- A empresa ré amolda-se ao conceito de fornecedor contido no referido diploma legal (art. 3º, caput e § 2º do CDC). 3- O ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 4- Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva - independe da existência de culpa - fundada na teoria do risco do empreendimento. 5- Ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, § 3º do CDC).
6- A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC). 7- O instituto da inversão do ônus da prova possui natureza processual e, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo. 9- O aludido instituto sujeita-se à verificação de seus requisitos autorizadores, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 10- O direito à inversão do ônus da prova não tem por finalidade excluir qualquer dever de prova do demandante, mas apenas facilitar a sua defesa, não podendo ser aplicado indistintamente
. 11- A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo Magistrado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 12- A mera existência de relação de consumo entre as partes, não desincumbe a autora, ora apelante, de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito (Súmula nº 330 do TJRJ). 13- Incontroversa a contratação de tratamento odontológico, na especialidade de ortodontia. 14- Alegação de realização do tratamento de forma ininterrupta e de acordo com as prescrições odontológicas. 15- Ausência de melhoria no quadro ortodôntico. 16- Arcada dentária com desnível ainda mais acentuada. 17- Necessidade de novos procedimentos para correção. 18- Elementos trazidos aos autos insuficientes à comprovação das alegações autorais. 19- Afirmação da Perita de que diante da não apresentação dos necessários documentos pela autora, ora apelante, não haveria condições de fazer o encadeamento histórico das intervenções ortodônticas, impossibilitando a confecção do laudo pericial. 20- Autora, ora apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a saber, a falha na prestação do serviço odontológico por parte da ré, ora apelada, o que lhe cabia nos termos da legislação processual vigente, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 21- Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0010031-26.2018.8.19.0008 202400120305, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 15% sobre o valor da causa atualizado, em razão do total improvimento do recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.